Tribunal: TJSP
Processo: 2150845-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou pedido da agravante, como terceira interessada, de expedição de carta de arrematação por acordo firmado na execução figurando os agravados, acolhendo o juízo "a quo" discordância do banco, credor fiduciário - Alegação de preclusão ao argumento de ausência de impugnação do banco – Inocorrência – Deveria a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou pedido da agravante, como terceira interessada, de expedição de carta de arrematação por acordo firmado na execução figurando os agravados, acolhendo o juízo "a quo" discordância do banco, credor fiduciário - Alegação de preclusão ao argumento de ausência de impugnação do banco – Inocorrência – Deveria a recorrente demonstrar a anuência do credor fiduciário, conforme estabelecido na Lei no 9.514/97, art. 29, e assim ajustado no contrato entabulado pelas partes, de modo que não há base jurídica material e processual a caracterizar a argumentada anuência tácita do credor fiduciário por não ter impugnado a transação celebrada nos autos da execução; enfim, os atos praticados na execução por exequente, executado e a recorrente foram contrários à legislação regente do negócio jurídico celebrado perante o banco na modalidade de alienação fiduciária de imóvel, como também contrário ao ajustado no contrato, cuja providência foi preterida e não é suprida e nem substituído o vínculo fiduciário pela hipoteca processual decorrente de alienação judicial - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150845-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIA
SILVEIRA DE FREITAS, são agravados BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA, FORMULÁRIOS PILOTO LTDA, CAMILA
FERREIRA BRAGA SILVA, ISMÊNIA FERREIRA BRAGA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14807 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000
Agravante: Flávia Silveira de Freitas
Agravadas: Bignardi Indústria e Comércio de Papeis e Artefatos Ltda. e outros
Interessado: Itaú Unibanco S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 44a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Jean Thiago Vilbert Pereira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14807
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que rejeitou pedido da agravante, como terceira
interessada, de expedição de carta de arrematação por acordo
firmado na execução figurando os agravados, acolhendo o juízo “a
quo” discordância do banco, credor fiduciário - Alegação de
preclusão ao argumento de ausência de impugnação do banco
Inocorrência Deveria a recorrente demonstrar a anuência do
credor fiduciário, conforme estabelecido na Lei no 9.514/97, art.
29, e assim ajustado no contrato entabulado pelas partes, de modo
que não há base jurídica material e processual a caracterizar a
argumentada anuência tácita do credor fiduciário por não ter
impugnado a transação celebrada nos autos da execução; enfim, os
atos praticados na execução por exequente, executado e a
recorrente foram contrários à legislação regente do negócio
jurídico celebrado perante o banco na modalidade de alienação
fiduciária de imóvel, como também contrário ao ajustado no
contrato, cuja providência foi preterida e não é suprida e nem
substituído o vínculo fiduciário pela hipoteca processual
decorrente de alienação judicial - Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos da execução de título extrajudicial que Bignardi Indústria e
Comércio de Papeis e Artefatos Ltda. move em face de Formulários Piloto Ltda., que
rejeitou o pedido da agravante de expedição de carta de arrematação.
Alega-se, nele, que “a insurgência do banco, ora agravado não
pode ser admitida, para impedir os atos de arrematação, quer porque estar tal
impugnação calcada na preclusão temporal do 223 do CPC, quer porque seu estado de
hibernação quanto à proposta de arrematação do bem, quando da sua intimação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14807 - GC
3
comportamento contraditório, vez que seu silêncio importa em aceitação e, portanto,
calcado também na preclusão lógica”.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 22), que é tempestivo, foi
preparado e respondido (fls. 25/31).
É o relatório.
É dos autos que a recorrente peticionou nos autos, como terceira
interessada, requerendo habilitação de seu crédito preferencial no montante de R$
656.816,57 (fls. 1623/1625).
Na sequência da demanda a agravante (terceira interessada) e as
partes se compuseram amigavelmente, na qual houve aceitação da arrematação dos imóveis
à ora recorrente (fls. 1695/1699), o que veio a ser homologado pelo juízo às fls. 1701/1702.
Por conta disso, a agravante peticionou requerendo a expedição de
carta de arrematação (fls. 174/1706), tendo o juízo proferido a seguinte decisão (fls. 1714):
“Vistos. Fls.1711: Esclareçam as partes se houve anuência do
Banco Itaú quanto à constituição da hipoteca mencionada a fls.
1704/1706. Intime-se.”
E a agravante peticionou alegando que houve “anuência tácita da
constituição da hipoteca, uma vez que o Banco Itaú concordou com a venda parcelada
tacitamente e a hipoteca é decorrência legal da venda de imóvel parcelado art. 895 §1o do
CPC. Contudo caso entenda este juízo ser necessário a manifestação expressa do Banco
Itaú, concernente a constituição da hipoteca que seja o mesmo intimado para manifestar, e
sendo seu silencio considerado como anuência expressa” (fls. 1715/1716).
O banco, credor fiduciário, instado, se manifestou como segue:
“Dessa forma, tendo em vista a evidente ilegalidade da venda realizada, ante a ausência
de anuência expressa desta instituição, afrontado previsão legal e contratual, requer seja
afastada a homologação do acordo de fls. 1695/1699, não concordando esta casa
Bancária com as condições de pagamento previstas no mesmo, não concordando
consequentemente com os pedidos de fls. 1704/1707 e demais relacionados a arrematação
do imóvel.” (fls. 1726/1729).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14807 - GC
4
E, após manifestação da agravante (fls. 1772/1777), sobreveio,
então, a decisão agravada assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 1783: Em que pesem as alegações da interessada
Flavia (fls. 1772/1777) e das partes (fls. 1779/1780 e 1783),
verifica-se que nestes autos há apenas a penhora dos direitos sobre
o imóvel (fls. 274 e 278/279), não sendo possível alteração de
propriedade sem anuência expressa do banco credor fiduciário.
Veja-se a propósito: Agravo de instrumento. Ação de rescisão
contratual e declaratória. As partes acordaram e requerem a
homologação do acordo proferido e, por consequência, a extinção
do processo, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a" do
Código de Processo Civil. Insurgência contra a decisão que deixou
de homologar o acordo, exigindo anuência do credor fiduciário,
com fulcro no artigo 1015, incisos II e XIII do Código de Processo
Civil. A decisão agravada envolve questão de mérito (artigo 1015,
inciso II, CPC), posto que, nos termos do artigo 487, inciso III, do
CPC, haverá a resolução de mérito quando o juiz homologar,
pedido este requerido pelas partes. Assim, o recurso deve ser
conhecido, todavia, sem razão o agravante. Não há vedação legal
para a cessão de direitos. Entre as partes a contratação é válida e
eficaz, todavia, a falta de anuência da instituição impede os efeitos
do negócio em relação a ela. De rigor a manutenção da decisão
que determinou a anuência do credor fiduciário relativamente à
cessão de direitos envolvida na composição amigável celebrada
entre as partes. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2015993-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro:
24/04/2017) (grifos nossos) Assim, ante a expressa discordância do
credor fiduciário a fls. 1726/1776, não se mostra possível a
expedição da carta de arrematação pretendida a fls. 1772/1777
nestes autos, não produzindo o acordo efeitos em relação ao
banco, conforme jurisprudência acima colacionada. Aguarde-se o
decurso de prazo para apresentação de recurso contra esta
decisão. Após, diga a exequente em termos de regular
prosseguimento do feito. Intime-se. “
Embargos rejeitados com a seguinte motivação:
“Fls. 1788/1792: inexistem os apontados vícios. Com efeito, as
matérias agitadas são estranhas à via recursal eleita; logo, nada
há ser decidido, até porque o decisum bem examinou os elementos
constantes dos autos no momento da sua prolatação, devendo a
embargante deduzir seus argumentos por via do recurso adequado,
pois na expressão de Pontes de Miranda, nos embargos
declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima. Impende frisar que não se admitem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14807 - GC
5
declaração interpostos com iniludível pretexto de rejulgamento, o
que não se compadece com os estreitos contornos processuais
desse recurso, cujos pressupostos para o seu acolhimento
encontram-se previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo de exigir-se, para que venham a prosperar, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Força é
concluir, portanto, que o desiderato da embargante se reveste de
nítido caráter infringente, pois a parte objetiva ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua interpretação, o que
não se admite nesta base. Os defeitos passíveis de serem corrigidos
por meio dos embargos declaratórios não se confundem com o
julgamento contrário ao interesse da embargante, e inexistindo os
aludidos defeitos no aresto embargado, inviável é a concessão de
efeito infringente aos presentes embargos. Vale a lembrança que
ao Poder Judiciário não compete responder a questionário dos
litigantes. Posto isto, à míngua das hipóteses permissivas do art.
1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de
declaração. Intime-se”.
O inconformismo da recorrente não procede.
Dispõe o art. 29 da Lei no 9.514/97: “O fiduciante, com anuência
expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel
objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas
obrigações”.
E ainda consta da cláusula 32 do contrato firmado com o credor
fiduciário e a executada previsão da necessidade de prévia e expressa anuência do Banco
Itaú para cessão ou transferência do imóvel financiado (fls. 1747).
Nessa quadra, não há preclusão.
Deveria a recorrente demonstrar a anuência do credor fiduciário,
conforme estabelecido na Lei no 9.514/97, art. 29, e assim ajustado no contrato entabulado
pelas partes, de modo que não há base jurídica material e processual a caracterizar a
argumentada anuência tácita do credor fiduciário por não ter impugnado a transação
celebrada nos autos da execução; enfim, os atos praticados na execução por exequente,
executado e a recorrente foram contrários à legislação regente do negócio jurídico
celebrado perante o banco na modalidade de alienação fiduciária de imóvel, como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150845-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14807 - GC
6
contrário ao ajustado no contrato, cuja providência foi preterida e não é suprida e nem
substituído o vínculo fiduciário pela hipoteca processual decorrente de alienação judicial
E como bem fundamentado na decisão agravada, a penhora não é
do bem e sim de eventuais direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de mútuo
com alienação fiduciária de imóvel, haja vista que o devedor fiduciário não é dono.
Ademais, o acordo é válido e eficaz em relação às partes que
transacionaram, não podendo os efeitos do negócio atingir o credor fiduciário que dele não
participou e nem anuiu, como exigido.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)